Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1000345-73.2017.8.11.0000
AUTOR: BANCO DO BRASIL S. A.
RÉU: ELOY DA SILVA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AÇÃO RESCISÓRIA – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – NÃO OCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A violação à norma jurídica, apta a ensejar o manejo da ação rescisória, deve ser direta e frontal, ou seja, a conclusão da decisão rescindenda deve desprezar o sistema das normas aplicáveis, o que não ocorreu.
A Ação Rescisória é medida judicial excepcionalíssima, que não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, com prazo dilatado de dois anos, para se reclamar da justiça ou injustiça de uma decisão judicial e flexibilizar, de forma temerária, a coisa julgada.
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória movida por BANCO DO BRASIL S. A. em face de ELOY DA SILVA, com a finalidade de rescindir parte da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, nos Ação de Repetição de Indébito no 0001656-49.2010.811.0037, com supedâneo no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira a restituir a partir de 30/4/1990, o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do plano Collor, ou seja, a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural EAI-88/00601-8, devidamente corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados na cédula, qual seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor total da condenação. (id no 3350077)
Em suas razões, sustenta o cabimento da ação por violação a norma jurídica, nos termos do Art. 966, V, do CPC, quando do reconhecimento, na decisão rescindenda, do direito ao indébito atualizado pelos encargos remuneratórios previstos no instrumento de crédito (cédula de crédito rural).
Afirma que a atualização de valores reconhecidos judicialmente deve ser realizada tão somente por correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação, não podendo a Ré, que não constitui Instituição Financeira, ter em seu favor crédito decorrente de operação remunerada por juros remuneratórios, prerrogativa exclusiva das citadas instituições.
Cita que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça não permite a incidência de juros remuneratórios na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal.
Assevera que a decisão rescindenda fere o disposto nos Arts. 389, 405, 407 e 884, do Código Civil vigente, Arts. 4o, VI e IX, 17 e 18 da Lei no 4.595/64, e Arts. 1o, § 3o e 4o, do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), bem como os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal,
Postula pela procedência da ação, com base na hipótese prevista no art. 966, V do CPC, buscando a rescisão da sentença vergastada, para que os valores a serem devolvidos ao réu, sejam acrescidos apenas de correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação na ação principal.
O Réu citado apresentou contestação no prazo legal (id no 31853098) alegando, preliminarmente, a decadência e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, requer seja decretada a improcedência do pleito rescisório, com a condenação do autor no pagamento das custas e honorários advocatícios.
O Autor apresentou impugnação a contestação (id no 41348973), em conformidade com o art. 970 do CPC.
Devidamente intimados, o autor apresentou alegações finais (id no 41348973) pugnando pela procedência da rescisória. Já o requerido deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão id no 49018959
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina por ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, (id no 52832459).
É o relatório.
DECIDO.
Conforme art. 932, inciso IV do CPC, o relator está autorizado a proferir decisão monocrática para negar provimento a Recurso ou pedido contrário ao entendimento firmado em Recurso Repetitivo ou de repercussão geral, em incidente de assunção de competência, em Súmula do STF ou do STJ, ou, ainda, em jurisprudência dominante sobre o tema.
Sem delongas, o pleito autoral não merece ser acolhido, haja vista que a ação rescisória não pode ser realizada como sucedâneo recursal.
Eventual acolhimento da pretensão aviada em sede rescisória, implicaria em admitir a utilização da via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.
A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.
2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.
(...)A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.
(...) A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.
(...) O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)” (REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)
Com efeito, para que prospere o invocado fundamento do inciso V, do Art. 966 do CPC, é necessário que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal modo irregular que viole manifestamente a norma jurídica.
Vale dizer, a violação manifesta à norma jurídica que justifica a rescisão do julgado equivale à interpretação que resulte na aplicação teratológica da norma, contrária ao Direito, o que não se verifica no presente caso, em que o Juízo determinou índice de correção monetária do indébito (mesma forma de atualização prevista nas cédulas rurais apresentadas) diverso do pretendido pela Instituição Financeira, mantendo juros moratórios de 1% a partir da citação.
Outrossim, deve ser frisado que a irresignação apresentada constitui-se em inovação trazida somente em sede de ação rescisória, após o trânsito em julgado da decisão, uma vez a matéria não fora impugnada pelo Banco em nenhum de seus recursos interpostos após a prolação da sentença (id no 335097 e id no 335122).
Aliás, o próprio autor afirma nas suas alegações que:
“(...) não obstante a interposição de recurso ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, posteriormente, ao Superior Tribunal de Justiça, a matéria específica da presente rescisória – forma de atualização do indébito – não foi objeto de recurso pelo Banco. (id no 48912486)
Como se vê, o Autor busca o reexame da questão, em sede de rescisória, a fim de que o Tribunal julgue matéria decidida e não impugnada oportunamente para chegar à conclusão diversa da lançada na sentença, o que não se mostra possível, pois a Ação Rescisória é medida judicial excepcionalíssima, que não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal, com prazo dilatado de dois anos, para se reclamar da justiça ou injustiça de uma decisão judicial e flexibilizar, de forma temerária, a coisa julgada.
Nesse sentido, pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 932 DO CPC/2015. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AÇÃO RESCISÓRIA. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É possível ao relator decidir o recurso de forma monocrática se baseado em jurisprudência dominante desta Corte, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sendo desnecessário submeter o feito à apreciação do órgão plural. Isso porque é facultada ao prejudicado a via do agravo interno para o colegiado, permitindo a apreciação de todas as questões suscitadas no recurso especial. 2. "Não é cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir se utilizado de uma dentre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta". (AgRg no AREsp 695.678/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 25/6/2015). 3. A Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso não interposto pela parte no momento oportuno, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1229778/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, IV E V, DO CPC/1973. OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA RELATIVA AO REAJUSTE DE 3,17%. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008.04.00.022650-5. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA FORMADA POSTERIORMENTE À DATA DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.(...) 3. DA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
3.1. A violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, na forma do art. 485, V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. Assim, a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante, conferindo-lhe o acórdão rescindendo interpretação teratológica e em sentido diametralmente oposto ao conteúdo da norma, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa deixada de ser feita in oportune tempore, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.
(...) o acórdão rescindendo em nenhum momento não apreciou tal alegação, a atrair, assim, a incidência do Princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada material, expressa na máxima "tantum iudicatum quantum disputatum vel disputari debeat" (tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser disputado), ínsita no art. 474 do CPC/1973 (atual art. 508 do CPC/2015), pelo qual "passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido", restando evidenciado que os autores utilizam-se da presente ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, sob pena de criar um recurso com prazo de 02 (dois) anos.
4. Ação rescisória improcedente.” (AR 4.946/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. JUBILAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Cícero Silva Reis, visando desconstituir acórdão de mérito proferido na Ação Ordinária 5052317-58.2012.404.7100/RS, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato de jubilamento do autor. 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. 3. In casu, a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei e erro de fato a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal a quo, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, o recorrente deixou de indicar, de forma inequívoca, os incisos do artigo 485 do CPC de 1973 supostamente violados pelo v. acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1702281/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. OFENSA À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória deve ser reservada a situações excepcionais, ante a natureza de cláusula pétrea assegurada à coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485, V, do CPC. Dessarte, entende a jurisprudência do STJ que a violação à lei, apta a ensejar o manejo da ação rescisória, deve ser direta e frontal, ou seja, a conclusão da decisão rescindenda deve desprezar o sistema das normas aplicáveis. 2. No caso dos autos, verifica-se que a agravante pretende, em verdade, é a revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias na lide originária. Em sendo assim, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de não ser possível utilizar-se da ação rescisória, de caráter excepcional, como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 836.511/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 17/03/2016) (destaquei)
E ainda este Sodalício:
“AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese. Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal. (N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)
“ AÇÃO RESCISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO V DO ART. 966 DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA – AÇÃO IMPROCEDENTE. Para que prospere o fundamento do inciso V, do artigo 966 do Código de Processo Civil é necessário que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja de tal modo irregular que viole manifestamente a norma jurídica, vale dizer, que resulte na aplicação teratológica da norma, o que não se verifica no caso”. (AR 109810/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - CONHECIMENTO PRÉVIO DE DOCUMENTO AO TEMPO DO JULGAMENTO - ALEGADO DOCUMENTO NOVO - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO - AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo. 2. A pretensão da autora de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão transitada, sob o argumento de que a sentença rescindenda, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais”. (AR 66810/2012, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 09/10/2015) (destaquei)
Desse modo, acolher a pretensão de reanalisar o mérito, no caso concreto, é violar princípio da segurança jurídica da coisa julgada, o que se mostra inadmissível, uma vez que não estão presentes as hipóteses legais de acolhimento do pedido rescisório (Art. 966, do CPC).
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Rescisória, e condeno o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2o e §4o, inciso III, do CPC.
Intimem-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora.